Tribunal: TJSP
Processo: 1110709-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de prova referente à dívida pela qual a autora foi inscrita no Serasa. Insurgência da suplicante contra a sentença que homologou o presente feito sem condenar a ré ao pagamento da verba sucumbencial. Inadmissibilidade. Pretensão satisfeita. Documentos carreados pela requerida hábeis à satisfação da pretensão autoral. A efetiva comprovação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de prova referente à dívida pela qual a autora foi inscrita no Serasa. Insurgência da suplicante contra a sentença que homologou o presente feito sem condenar a ré ao pagamento da verba sucumbencial. Inadmissibilidade. Pretensão satisfeita. Documentos carreados pela requerida hábeis à satisfação da pretensão autoral. A efetiva comprovação da regularidade do débito lançado nos cadastros de inadimplentes é questão de mérito a ser solvida quando do ajuizamento da ação principal. Pleito de condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial. Ausência de pretensão resistida da apelada. Entendimento assente no STJ. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110709-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMANTA
RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1110709-18.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
16a Vara Cível Foro Central Cível
Juiz prolator:
Marco Antonio Barbosa de Freitas
Processo:
1110709-18.2019.8.26.0100
Apelante:
Samanta Rodrigues dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelada:
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de prova
referente à dívida pela qual a autora foi inscrita no Serasa.
Insurgência da suplicante contra a sentença que homologou o
presente feito sem condenar a ré ao pagamento da verba
sucumbencial.
Inadmissibilidade.
Pretensão
satisfeita.
Documentos carreados pela requerida hábeis à satisfação da
pretensão autoral. A efetiva comprovação da regularidade do
débito lançado nos cadastros de inadimplentes é questão de mérito
a ser solvida quando do ajuizamento da ação principal. Pleito de
condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial. Ausência
de pretensão resistida da apelada. Entendimento assente no STJ.
Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não
provido.
VOTO No 21911
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 86/87, cujo relatório se adota, que nos autos de ação de
produção antecipada de provas, homologou “a prova documental
produzida nas fls. 52/69, a fim de que produza seus jurídicos e legais
efeitos, declarando findo este processo cautelar, não havendo que se falar
em sucumbência em razão de sua natureza”.
Inconformada, apela a requerente sustentando que
não foram acostados todos os documentos postulados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que elaborou prévio pedido administrativo, da
necessária apresentação do contrato, o qual não foi atendido.
Pede o provimento do apelo para que seja julgada
totalmente procedente a ação, condenando-se a ré nas verbas
sucumbenciais, fls. 62/69.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é
beneficiária a autora, o recurso foi respondido (fls. 96/99).
É o relatório.
Samanta Rodrigues dos Santos ajuizou ação de
produção antecipada de provas em face de Omni Banco S/A.
Disse que teve seu nome incluído no rol de maus
pagadores por suposto débito da quantia de R$ 10.155,87, datado de
06/02/2016, inserido por solicitação da requerida, referente ao contrato
identificado pelo número 102278010396114.
Asseverou que, não tendo a instituição financeira
atendido ao requerimento administrativo a fim de fornecer cópia dos
documentos que justificassem o ato praticado, ajuizou a presente ação.
Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00, fls. 1/6.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 7/29.
Segundo o relatório da sentença de fls. 86/87,
“determinada a citação e ordenada a juntada da documentação (fl. 30), a
ré se manifestou nas fls. 34/37, informando que o encaminhamento da
documentação exigida à autora por meio de seu canal de atendimento,
ponderando, ainda, que a dívida inscrita tinha como credora originária a
Caixa Econômica Federal, a qual lhe cedeu o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito da documentação, a ré comprovou a
cessão de crédito (fls. 52/53), trouxe extrato do contrato (fls. 54/55),
demonstrativos (fls. 56/60), certidão a respeito da cessão (fl. 61),
comunicado do órgão de proteção ao crédito (fls. 62/63) e demais
documentos que reputou pertinentes (fls. 64/69).
A autora se manifestou lançando discussão que
extrapola os limites do presente feito, ponderando que não foi cientificada
acerca da cessão operada entre outros pontos (fls. 72/74).
A decisão de fl. 79 sem adentrar no mérito do
contrato ponderou a impertinência da discussão e determinou a expressa
e pormenorizada manifestação da autora sobre o contrato cedido.
A autora insiste em discussões que extrapolam os
limites do presente processo (fls. 81/82)”.
Na sequência, sobreveio o r. decisório monocrático
de fls. 86/87 que homologou a presente produção de prova, sem
condenação da ré a título de ônus sucumbenciais, o que deflagrou o
presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo
integral confirmação.
Conforme relatado acima, a ré juntou aos autos a
certidão de cessão de crédito (fl. 61), extratos do contrato (fls. 54/55) e
demonstrativo de evolução contratual (fls. 56/60).
Destarte, tendo em vista os inúmeros documentos
hábeis à satisfação da pretensão autoral, carreados aos autos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira (fls. 54/68), incluindo o histórico da dívida (fls. 56/60
e 64/65), não há dúvidas de que a ré desincumbiu-se do ônus que lhe cabia.
Isso porque, o objetivo da presente ação cautelar é o
mero conhecimento de documento ou coisa comum que o interessado
aspire conhecer ou recuperar para fim contencioso ou não.
Nesta senda, a efetiva comprovação da regularidade
da dívida pela qual a autora foi inscrita no Serasa, deve ser analisada
quando do ajuizamento da ação principal.
Com isso, não houve a pretensão resistida da
requerida ao pedido da requerente.
Apesar da propositura da presente demanda, com a
citação, o documento foi prontamente apresentado pela parte ré,
evidenciando qualquer interesse litigioso por parte da demandada de
disponibilizá-lo.
Este é, inclusive, o entendimento assente no STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que,
apresentada
prontamente
pela
parte
ré
a
documentação pleiteada e não comprovada a recusa
anterior, descabe a condenação desta nos ônus
sucumbenciais,
pela
aplicação
do
princípio
da
causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.- A controvérsia foi dirimida no Colegiado de origem à
luz do conjunto fático-probatório da causa, cujo reexame
não se mostra consentâneo com a natureza excepcional da
via eleita, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n.
453.025/MS, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de
17/3/2014). Grifo nosso.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA
DE
RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. Nas ações cautelares de exibição de documento, o
réu só será condenado ao pagamento de honorários
advocatícios se houver pretensão resistida quanto
ao fornecimento da documentação solicitada, em
observância aos princípios da sucumbência e da
causalidade.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em
Recurso Especial no 568.814/SP, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Dje de 20/10/2014). Grifo nosso.
Confirma-se, portanto, integralmente a decisão
proferida em primeiro grau de jurisdição.
Dessa forma, a teor do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam
havidos por integrantes deste Acórdão.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113804
Apelação Cível no 1110709-18.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Samanta Rodrigues dos Santos
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Samantha Rodrigues dos Santos ajuizou ação de produção
antecipada de provas em face de Omni S/A. -
Crédito
Financiamento
e
Investimento,
objetivando a exibição do contrato no
102278010396114,
que
ensejou
a
negativação do seu nome (fls. 02).
Consoante
os
ditames
contidos no inciso III, do artigo 381 do
Código de Processo Civil, a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipada da prova é admitida, quando o
prévio conhecimento dos fatos possa
justificar o ajuizamento de ação.
Ademais,
a
produção
antecipada da prova possui autonomia, eis
que o legislador não condicionou o
correspondente
deferimento
ao
ajuizamento da ação principal.
Conforme se depreende dos
autos, a ré se limitou a apresentar o
contrato de cessão firmado com o Banco
do Brasil S/A. (fls. 52).
Ocorre que o documento juntado pela recorrida demonstra a
existência de relação jurídica com o Banco
cedente, contudo, é de todo necessária a
prova da contratação e inadimplência da
consumidora, apta a legitimar a inscrição
do seu nome junto aos cadastros de
proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa
forma,
respeitado
o
entendimento do Juízo a quo , a ré não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, no
tocante à apresentação do contrato
firmado entre o Banco e a apelante, motivo
pelo qual deferimento da prova é medida de
rigor.
Por outro lado, consoante o
disposto no parágrafo 2o, do artigo 382
do Código de Processo Civil, inobstante
possa ser aproveitada para o julgamento
de futura controvérsia, a prova produzida
antecipadamente não comporta valoração,
sendo
direcionada,
tão
somente,
ao
convencimento das partes.
Portanto, diante da inexistência
de litígio, não há “vencedor” ou “vencido”
na presente medida, razão pela qual não é
cabível o arbitramento dos honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, no tocante aos honorários advocatícios, o voto acompanha o entendimento do
Desembargador Relator.
Ao discorrer sobre a matéria, o
doutrinador Flávio Luiz Yarshell teceu os
seguintes comentários:
“Em qualquer caso, a solução, será
então, (i) repartir as despesas e (ii) atribuir a cada parte
o ônus de suportar a verba honorária de seu advogado
(não se trata de compensação, que a lei vedou) ”1.
(grifamos)
A
respeito
do
tema,
a
jurisprudência já se pronunciou:
“É cediço que na produção antecipada de
provas, tratando-se de um procedimento de jurisdição
voluntária, de regra, inexiste vencedor ou vencido,
tampouco condenação de quaisquer das partes nos
encargos
da
sucumbência ”.
Precedentes
1 YARSHELL, Flávio Luiz. Breves Comentários
ao novo CPC , São Paulo: RT, 2015, p.
1043/1044.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudenciais ”.2 (grifamos)
“No
procedimento
de
produção
antecipada de prova não há litígio. Dele não resulta
vencido, nem vencedor. Por isto, na sentença que o
encerra, não há lugar para condenação em honorários
por sucumbência ”.3 (grifamos)
PELO EXPOSTO , o voto dá
parcial provimento ao recurso, apenas
para os fins de determinar a produção da
prova, tal como requerida pela autora.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
2 TJRS. Apelação no 70035533850. 10a Câmara Cível.. Des. Rel. Paulo Roberto Lessa
Franz J. 21.01.11
3 STJ. Recurso Especial 49.630/RJ, 5a Turma. Rel. Min. Edson Vidigal, J. 21.10.97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12006834
7
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1202428C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1110709-18.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.